Tribunal: STF
Processo: RE 1390877
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS. VERBAS DO FUNDEF. CARÁTER VINCULATIVO À EDUCAÇÃO. LEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.



    1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C e OUTROS contra decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas, nos autos do processo nº 0804039-51.2018.4.05.8002 ( que determinou o sobrestamento da expedição ou do pagamento dos precatórios nos autos nºs 0805087-56.2015.4.05.8000, 0801057-75.2015.4.05.8000 e 0801213-29.2016.4.05.8000), alegando, em resumo, o seguinte: 1) a ilegitimidade passiva da União; 2) conquanto vedada a utilização dos recursos do FUNDEB no financiamento de despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica, não há, contudo, desvio de finalidade por parte do ente federativo credor. Ao requerer que parte dos valores, recebidos por força de decisão judicial, sejam destinados a cobrir o custo que teve com o próprio processo; 3) eventual irregularidade contratual não deixa o Município isento da obrigação de indenizar o contratado por serviços efetivamente prestados, sob pena de significar confisco ou locupletamento ilícito. 2. Quanto à alegação de ilegitimidade da UNIÃO, a orientação desta Corte Regional firmou-se no sentido de que se faz presente o interesse e a legitimidade da União quando o contrato de serviços advocatícios firmados pela municipalidade e os escritórios de advocacia atingem verbas que refletem diretamente em sua política educacional, nascendo aí o interesse difuso e social que legitima a agravada a inaugurar a ação civil pública. A tutela jurisdicional do direito à educação básica se reveste de interesse social qualificado, o que legitima a propositura da ação civil pública (PROCESSO: 08087692620164050000, AG - Agravo de Instrumento - , DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 23/05/2019). 3. No que concerne à alegação de pagamentos de honorários com o processo, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, durante o julgamento do REsp 1.703.697, firmou entendimento pela impossibilidade de retenção de honorários advocatícios sobre recursos integrantes do FUNDEF/FUNDEB, os quais devem ser aplicados exclusivamente no custeio da educação básica, por força dos arts. 60 do ADCT, parágrafo 2º da Lei nº 9.424/96 e 11 da Lei nº 11.494/07. Dessa forma, não é possível a utilização dos recursos do FUNDEB para pagamento de verba advocatícia. 4. Embora eventual irregularidade contratual não deixa o Município isento da obrigação de indenizar o contratado por serviços efetivamente prestados, autorizar, neste momento processual, o levantamento do bloqueio incidente sobre a verba honorária contratual equivaleria a tornar inviável a utilidade perseguida pela União, caso, ao final, sagre-se vencedora na disputa, causando lesão grave e de difícil reparação, o que autoriza o magistrado a deferir, nos termos dos artigos 297 e 300 do Código de Processo Civil, as providências necessárias para evitar o perecimento do direito. 5. Agravo de instrumento improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 18 e 109, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente